Tribunal: TJMT
Processo: 1017415-59.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017415-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR FERNANDES SAMPAIO - CPF: 112.618.326-12 (ADVOGADO), DADOPLAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 07.496.048/0001-81 (AGRAVANTE), Réu não identificado (AGRAVADO), FELIPE PINTO MACIEL - CPF: 320.931.498-50 (ADVOGADO), NÃO INDENTIFICADOS (AGRAVADO), PEDRO PAULO PITALUGA SANTOS - CPF: 006.225.541-07 (AGRAVADO), ISAQUE CORDEIRO VASCO (AGRAVADO), "Pastor Evangélico" (AGRAVADO), GERSON JUNIOR (AGRAVADO), GERSON JUNIOR, o "Pastor Evangélico" (AGRAVADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA APÓS A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DE LOTES URBANOS – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Mostra-se coerente e adequada com a fase processual em que foi proferida a decisão que, após a realização da audiência de justificação, indefere a liminar pleiteada em Ação de Interdito Proibitório por não ter o autor demonstrado a presença de nenhum dos requisitos do art. 561 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1017415-59.2024.8.11.0000 da decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que indeferiu a tutela de urgência na Ação de Interdito Proibitório n. 1042677-19.2023.8.11.0041.

A agravante alega que é proprietária de quatro lotes urbanos no bairro Dom Bosco, na capital, e que transferiu a sede da empresa para Esmeraldas (MG), no entanto, pelos seus representantes legais, manteve a vigilância, limpeza e manutenção dos terrenos, além dos pagamentos do IPTU.

Argumenta que por quase dois anos, durante a pandemia, esses cuidados foram interrompidos, e os imóveis esbulhados por terceiros indeterminados.

Aduz que desde 2022 vem refazendo as cercas e colocando placas de venda, porém ambas são retiradas furtivamente, talvez na madrugada.

Acrescenta que, além disso, pessoas em motos descaracterizadas aparecem ali com a intenção de intimidarem a representante local que toma conta dos lotes, o que tem dificultado a venda.

Afirma que recentemente se deparou com marcas de retroescavadeira, e foi informada novamente de que terceiros estariam construindo um barracão naquela área.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id 225545186).

Na contraminuta,
Gerson Junior
argui a sua ilegitimidade passiva, visto que não teria nenhuma relação com os terrenos em discussão no Interdito, tampouco praticado algum ato relacionado ao esbulho. Pugna pelo não conhecimento do Recurso (Id 229280676);
Isaque
sustenta que adquiriu o lote n. 9 da quadra 36 e não tem qualquer vínculo com aqueles apontados pela agravante (lotes 10, 11, 22 e 27). Suscita sua ilegitimidade passiva e busca o não conhecimento do Agravo por inadequação da via eleita, uma vez que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, pois é utilizado para identificar as pessoas que deveriam integrar o polo passivo(Id 230323175);

Pedro Paulo
também sustenta sua ilegitimidade passiva, já que foi indicado a participar da lide por ser o proprietário do veículo CIVIC, supostamente usado no esbulho, o qual,

contudo, adquiriu em 18-1-2024, enquanto os fatos narrados ocorreram em julho de 2022, e a Ação foi ajuizada em 9-11-2023 (Id 233152195).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, por ausência de interesse jurídico que autorize a sua intervenção (Id 243195173).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na decisão agravada foi consignado o seguinte:

“Ao emendar a inicial (id. 156804125) a parte autora requereu a realização de diligências para identificação de parte dos réus, a concessão de tutela de urgência, para ser mantida na posse e a aplicação da fungibilidade. O pedido foi instruído com os documentos de id. 156804126 e 156804128.

Pois bem, com relação ao pedido liminar, verifico que os argumentos deduzidos pela autora estão lastreados na alegação do direito de propriedade, reiterando as matrículas de domínio encartados na inicial. Ocorre que a arguição não encontra lastro legal, pois a presente lide trata de ação possessória, cuja liminar foi indeferida, após audiência de justificação, devida a não comprovação do exercício manso e pacífico da posse, razão pela qual indefiro a tutela pretendida.

Com relação a identificação e citação dos réus, vejo que o pedido merece acolhimento, pois a parte autora incursionou na identificação de parte dos réus, devendo estes serem citados para compor o polo passivo, razão pela qual decido:

1. Citem-se os réus Pedro Paulo Pitaluga Santos, Isaque Cordeiro Vasco, bem como um Senhor conhecido como “Pastor Evangélico”, nos endereços informados pela parte autora para, querendo, em 15 dias, ofertarem defesa;

2. Com relação às diligências requeridas para identificação de outros réus, indefiro o pedido, pois cabe à parte providenciar tais providências e não ao Poder Judiciário. (Id n. 157789890 – autos em primeiro grau).
”

Antes mesmo da apreciação do pedido de tutela recursal, em consulta ao processo na origem constatou-se que em 18-7-2024 foi prolatado novo
decisum
nestes termos:

“(...)

Após sofrer o revés na concessão do pedido liminar e da tutela antecipada, a parte autora agora almeja a retratação do juízo, sob o argumento de que os réus estariam promovendo a alteração do estado da coisa com a limpeza do imóvel “por retroescavadeiras”.

Com relação à retratação pretendida pela autora, denoto inexistir prova nova capaz de ensejar a modificação da decisão retro, em especial, porque não é possível observar como era exercida a suposta posse descrita na inicial, razão pela qual indefiro o pedido.

No entanto, eventual modificação no estado da coisa pelos réus demonstrada pelas fotografias encartadas no id. 160754492, sem dúvidas, pode gerar graves prejuízos a instrução da lide, haja vista que os réus sequer foram completamente identificados ou citados para comporem o polo passivo, de modo que enseja imediata reprimenda.

Assim, DETERMINO A IMEDIATA SUSPENSÃO de toda e qualquer atividade capaz de alterar o estado da coisa, em especial, o aterramento ou construção de muros, com base no Poder Geral de Cautela, prescrito no art. 297 do CPC, para tanto, determino:

a.

Expeça-se mandado de constatação e embargo de toda e qualquer atividade que esteja sendo executado no local. Devendo o meirinho certificar, inclusive, por meio fotográfico, os atos e responsáveis pela “obra”, notificando os funcionários e também proprietários dos maquinários utilizados para cessarem com as atividades, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

b. Determino a parte autora, em 15 (quinze) dias, instale placas no local do litígio contendo informações da presente ação, a fim de possibilitar que os réus se habilitem voluntariamente no polo passivo e tenham acesso à presente decisão. (Id n. 161348320 – autos em primeiro grau)”.

Diante desse quadro fático, a tutela recursal foi indeferida, já que não mais persistia a alegada urgência.

Na ocasião foi registrado que o Juízo da causa mandou citar os réus Pedro Paulo e Isaque, bem como um senhor conhecido como “Pastor Evangélico”, nos endereços informados pela autora, para, querendo, apresentarem defesa em 15 dias (Id 157789890 – autos em primeiro grau).

No entanto, essa matéria ainda não foi submetida ao Juízo
a quo
, de modo que cabe a ele analisar a questão da ilegitimidade passiva.

E mais, a decisão recorrida não contém flagrante abuso ou ilegalidade que autorize a sua reforma; ao contrário, é coerente com a fase em que foi proferida.

Posto isso,
nego provimento
ao
Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024